Tribunal: TJSP
Processo: 2088610-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidor estadual – Agente de segurança penitenciária - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais - Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento declarações de imposto de renda - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum – Servidor estadual – Agente de segurança penitenciária - Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para recolhimento das custas iniciais - Juntada aos autos de demonstrativos de pagamento declarações de imposto de renda - Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088610-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante JOSE
VITAL MOREIRA DOURADO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088610-12.2020.8.26.0000 -Voto no 32850
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2088610-12.2020.8.26.0000
Comarca: Mirandópolis
Juíza de primeiro grau: Iris Daiani Paganini dos Santos
Agravante: José Vital Moreira Dourado
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 32850
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de procedimento
comum
Servidor estadual
Agente de segurança
penitenciária - Recurso contra decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e concedeu prazo para
recolhimento das custas iniciais - Juntada aos autos de
demonstrativos de pagamento declarações de imposto de
renda - Garantia de acesso à prestação jurisdicional

Inteligência do 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e
do art. 98 do Código de Processo Civil - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por José Vital Moreira Dourado contra decisão de fls. 58/59,
proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Mirandópolis, nos autos da
ação ordinária promovida em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu o prazo
de 15 dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Recorre o autor, pugnando pela concessão
do efeito suspensivo para o deferimento da gratuidade judicial, vez
que não detém condições para suportar o pagamento das custas do
processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Deferida a concessão de efeito suspensivo à
fl. 63.
Contraminuta às fls. 69/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088610-12.2020.8.26.0000 -Voto no 32850
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O autor, servidor estadual, ocupante do
cargo de agente de segurança penitenciária, ajuizou demanda
pugnando pela anulação da decisão administrativa que indeferiu a
concessão de licença para tratamento de saúde, bem como para
condenar a FESP a restituir todos os valores indevidamente
descontados dos vencimentos do autor, corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros legais, preservando todos os demais direitos.
Entendo que merece acolhimento o pedido
de gratuidade processual, vez que a Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e
gratuita, condicionando-a àqueles “que comprovarem a insuficiência
de recursos”.
A seu turno, o art. 98 do Código de
Processo Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
E o § 3o do art. 99 do Código de Processo
Civil presume como verdadeira a condição de hipossuficiente por
meio de singela afirmação quanto à situação econômica da pessoa
natural que não lhe permita adimplir as custas do processo e
honorários advocatícios.
Consta
nos
autos
demonstrativos
de
pagamento e declaração de imposto de renda referente aos
exercícios de 2017 e 2018 (fls. 29/57).
Como se verifica, no caso em tela está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088610-12.2020.8.26.0000 -Voto no 32850
4
comprovado que o agravante preenche as condições de necessitado
dos arts. 98 e ss. do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Esta garante a prestação de
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Entendo que se o recorrente for obrigado a
pagar as custas e demais despesas processuais, certamente isso
causará prejuízo ao seu sustento e de seus familiares.
Ressalte-se
que
os
benefícios
da
assistência judiciária não se restringem apenas e tão-somente
àqueles que percebem salário inferior do dobro ou até cinco vezes
do mínimo legal, mas também aos que declarem não ter condição
de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio
sustento ou de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, concedendo-se ao agravante os benefícios da justiça
gratuita.
Eduardo Gouvêa
Relator